Tribunal: TJDFT
Processo: 0738748-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINARES. INTERESSE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PREENCHIMENTO. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VERIFICAÇÃO.
1. A afirmação de hipossuficiência para o pagamento das custas processuais formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), somente podendo ser questionada mediante a presença de elementos probatórios que a fragilizem. 1.1. O apelado não trouxe qualquer prova apta a revogar este benefício e, por isso, deve a gratuidade ser mantida. Impugnação rejeitada.
2. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. No caso dos autos, a autora/apelante entende ter sofrido dano em razão de conduta que imputa à parte ré/apelada, pleiteando, assim, que ela seja condenada a indenizá-lo em razão dos prejuízos que alega ter suportado, sendo, portanto, evidente o seu interesse de agir.
3. A causa de pedir em que se fundamentam os pedidos autorais refere-se, em suma, à má-prestação do serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em conta do PASEP, não sendo objeto de questionamento, por parte do autor/apelante, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide.
4. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna a única parte legítima para compor o feito e delimita a lide subjetivamente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.